Tribunal: STF
Processo: AR 3071
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Carlos Mendes de Melo, representado por Adriana Alves Narciso, propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, bem assim de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII, §§ 1º e 2º), desconstituir o pronunciamento formalizado na Reclamação n. 70.147.  



    Segundo narra, ajuizou ação trabalhista a qual foi julgada extinta sem resolução de mérito, com condenação em custas processuais (sendo dispensado do recolhimento por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça), em face de sua ausência na audiência, embora defenda ter sido desobrigado do comparecimento naquele ato processual.  



    Proposta segunda ação trabalhista, o juízo deu andamento ao feito, dispensando o recolhimento das custas processuais como condição para a propositura da nova demanda, tendo em vista a isenção concedida no primeiro processo.  



    Explica que a ação reclamatória manejada contra a decisão acima citada foi julgada procedente, reconhecendo sua desconformidade com o que decidido na ADI n. 5.766.  



    Defende que a decisão rescindenda contraria o art. 5°, LV, da Constituição Federal, bem assim o Enunciado n. 343 da Súmula do Supremo.  



    Alega existir erro de fato, “pois se verifica que nos autos da reclamação trabalhista a requerente estava dispensada de seu comparecimento daquela assentada, bem como destaca-se que o polo passivo é diverso da 2ª ação trabalhista”.  



    Pleiteia a concessão de medida liminar. Argui a probabilidade do direito, em face de (i) estar dispensada de comparecimento na audiência trabalhista, razão pela qual não se poderia extinguir a ação por ausência injustificada; (ii) não ter sido notificada da sentença de extinção; e (iii) a segunda ação trabalhista possuir novos agentes no polo passivo. Diz haver riscos de danos irreparáveis, em face da exigência de R$ 5.819,13 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e treze centavos) como requisito para o ajuizamento da segunda ação trabalhista.  



    Pede a gratuidade de justiça. Ainda:  



    b) O processamento da presente Ação Rescisória, culminando na rescisão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação Constitucional nº 70147 RJ, que decidiu condenar a requerente no pagamento das custas judiciais, indevidamente; 



    c) A concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final; 



    d) Ao final, o provimento total da presente ação, com a desconstituição da decisão rescindenda e a prolação de novo julgamento, assegurando os direitos do Autor em ajuizar a 2ª ação sem o devido pagamento das despesas judiciais, já que, a sua ausência foi determinada pelo juízo trabalhista, somados ao fato do polo passivo diverso.  



    2. Consoante declaração de hipossuficiência acostada aos autos (eDoc 12), implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, II, do mencionado diploma.  



    Postergo o exame do pedido de implemento de liminar, estabelecendo-se contraditório prévio.  



    3. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação.  



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente